Tribunal: TJDFT
Processo: 0712569-67.2021.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PROCEDIMENTO SUCESSÓRIO SOB O RITO DO ARROLAMENTO COMUM. STF. TEMA 1.074. PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS. DESNECESSIDADE. EXPEDIÇÃO DOS FORMAIS DE PARTILHA ANTES DO RECOLHIMENTO DO ITCMD. POSSIBILIDADE. ART. 659, §2o, do CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Com a inovação trazida pelo art. 659, do CPC, a partilha amigável, no arrolamento sumário, será homologada antes do recolhimento do imposto de transmissão causa mortis e, somente após a expedição do formal de partilha e demais diligências pertinentes, a Fazenda Pública será intimada para providenciar o lançamento administrativo do referido imposto e outros tributos, excepcionando, assim, a regra contida no art. 192, do CTN, que estabelece que “nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas”.
2. A inovação trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 659, §2o, com foco na celeridade processual, permite que a partilha amigável seja homologada anteriormente ao recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, e somente após a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação é que a Fazenda Pública será intimada para providenciar o lançamento administrativo do imposto, supostamente devido.
3. Diante da nova sistemática processual civil, seja no arrolamento comum ou sumário, inexiste a necessidade de comprovação da prévia quitação do ITCMD antes da prolação da sentença de homologação da partilha, não havendo que se condicionar a homologação ou a expedição do formal de partilha à verificação da regularidade tributária por parte do Fisco, devendo assim tais matérias serem tratadas na esfera administrativa, após o trânsito em julgado da homologação da partilha.
4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.